Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700721-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal em face do Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da ação no 0741703-20.2018.8.07.0016, em que figura como exequente o DISTRITO FEDERAL e como executada TANIA FRANCESCON. Inicialmente, a ação foi distribuída para a Primeira Vara de Execução Fiscal do DF. Após a prolação de sentença extinguindo o feito com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC e no art. 26 da Lei 6.830/80 (ID 54872834, pág. 40), CERIZZE SOCIEDADE DE ADVOGADOS LTDA requereu a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em sentença. Na sequência, o Juízo declinou da competência para a Segunda Vara de Execução Fiscal do DF, com fundamento no art. 3o da Resolução n. 11/2020 deste Tribunal (ID 54872834, pág. 60). De sua vez, o Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do DF suscitou o presente conflito, por entender que não detém competência para processar e julgar o feito, visto que a decisão determinando a redistribuição dos autos foi proferida após a prolação de sentença extinguindo a ação executiva, o que atrai a incidência do parágrafo único, do art. 3o da referida Resolução (ID 54872836, págs. 5-6). Requer, assim, seja declarado competente o Juízo suscitado. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. A hipótese dos autos não se enquadra nas atribuições de intervenção da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de janeiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora